Tribunal: CARF
Processo: 10680.007970/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, de forma individualizada, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO, POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007970/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
CARLOS GEO QUICK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, de forma
individualizada, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de
sua titularidade.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007970/2007-62
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO,
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-36.234 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG -
DRJ/BHE (e.fls. 1577/1600), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto
sobre a Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2002, exercício 2003, no valor
total, consolidado em 20/06/2007, de R$ 2.626.556,48, com ciência pessoal em 20/06/2007, por
intermédio de procurador devidamente habilitado, conforme assinatura aposta na folha de rosto
do Auto de Infração – AI (e.fl. 7)
O lançamento tributário decorre da apuração de: a) omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vinculo empregatício; e b) omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, correspondente
ao montante dos valores creditados em contas de depósito ou de poupança mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Consoante o “Termo de Verificação Fiscal” – TVF - lavrado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 1294/1301), parte integrante do Auto de Infração, o contribuinte,
devidamente intimado por diversas vezes, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em contas de depósito por ele mantidas nos bancos
Pottencial S.A. e Mercantil do Brasil S.A. Os valores dos rendimentos omitidos, estão
discriminados no Anexo 5 do TVF (e.fl. 36), intitulado "Demonstrativo Consolidado dos
Créditos/Depósitos com Origem Não Comprovada". Também foi constatada a omissão de
rendimentos decorrentes do trabalho com vinculo empregatício, pagos a titulo de pro labore,
relativa ao mês de junho/2002. Omissão esta apurada após análise dos recibos de pro labore
paga ao contribuinte no ano-calendário de 2002 pelo Banco Pottencial S/A, em confronto tanto
com as Declarações de Imposto Retido na Fonte (DIRF) relativas ao mesmo ano-calendário,
original e retificadora, entregues à Receita Federal do Brasil pela citada fonte pagadora, quanto
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

com os extratos da conta corrente mantida pelo contribuinte junto à mesma instituição financeira.
Para melhor compreensão dos principais procedimentos e conclusões da autoridade fiscal
lançadora, que fundamentaram o lançamento, destaco os seguintes excertos do TVF:
1.15. Em face de todo o exposto anteriormente, verificamos que a documentação
apresentada pelo contribuinte ao longo do procedimento fiscal possibilitou a
comprovação satisfatória da origem dos depósitos/créditos relacionados na planilha que
constitui o Anexo 1 do presente Termo de Verificação Fiscal (fls. 23 a 24), ocorridos na
conta corrente de n°. 000002-5, mantida pelo mesmo na agência 001 do Banco
Pottencial S/A, em razão de:
1.15.1. Pagamentos efetuados pelo Banco Pottencial S/A a título de pro labore no
período de 01/02/2002 a 02/12/2002, conforme documentos de fls. 99 a 104). Tais
pagamentos foram devidamente informados pela fonte pagadora em Dirf entregue à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (fl.
);
1.15.2. Empréstimos de pouca monta entre os sócios do Banco Pottencial S/A, cujos
créditos na conta bancária do mutuário são realizados sob a rubrica "CRED. CONF.
AVISO", de acordo com os esclarecimentos e documentos aduzidos (fls. 78 a 98);
1.15.3. Transferências de recursos provenientes da conta corrente n°. 01-023980-0,
mantida pelo contribuinte na agência 0295 do Banco Mercantil do Brasil, conforme
extratos bancários de fls. 42 a 47 e 52 a 63;
1.15.4. Vendas de gado, comprovadas por notas fiscais avulsas de produtor apresentadas
(documentos de fls. 111 a 117);
1.16. Além dos créditos com origem comprovada, também não foram considerados,
para efeito de determinação dos rendimentos omitidos caracterizados como depósitos
bancários de origem não comprovada, os seguintes créditos ocorridos nas contas
correntes de n°s. 000002-5, mantida na agência 001 do Banco Pottencial S/A, e 01-
023980-0, mantida na agência 0295 do Banco Mercantil do Brasil:
1.16.1. De valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), cuja comprovação de sua origem foi
dispensada, em virtude da inexpressividade de seu somatório perante o montante total
dos créditos efetuados nas contas correntes;
1.16.2. Decorrentes de devoluções de cheques ou DOCs anteriormente debitados nas
contas correntes ou de estornos de lançamentos a débito.
1.17. Por outro lado, apesar de reiteradamente intimado para tanto, por meio dos
Termos de Início de Fiscalização n°. 366/2006 e de Intimação Fiscal s/n°. de
16/11/2006 e de 16/01/2007, o contribuinte não trouxe ao procedimento fiscal
explicações ou documentos considerados hábeis e suficientes para comprovar a origem
de inúmeros créditos efetuados nas contas correntes mantidas pelo mesmo junto aos
bancos Pottencial S/A e Mercantil do Brasil S/A. Tais créditos, que foram analisados
individualizadamente, tal como determinado no parágrafo 3o do art. 42 da Lei n°. 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, são considerados como rendimentos omitidos e se
encontram relacionados nas planilhas que constituem os Anexos 2 e 3 do presente
Termo de Verificação Fiscal (fls. 25 a 32).
1.18. Vejamos: ao termo de resposta entregue aos 14/03/2007, o contribuinte juntou
cópia cartão de produtor rural, assim como um relatório de 15 (quinze) páginas, no qual
se encontravam discriminadas todas as despesas incorridas no ano de 2002 em razão do
exercício da atividade rural, respaldando tal relatório mediante apresentação dos
documentos originais que comprovavam as despesas escrituradas, no valor total de R$
649.552,18 (seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos e cinqüenta e dois reais e
dezoito centavos). Os referidos originais foram devidamente devolvidos ao contribuinte
ao término do procedimento fiscal.
1.19. Também juntou, ao termo de resposta entregue aos 20/04/2007, o Livro Caixa da
atividade rural do ano de 2002 e laudo técnico assinado por engenheiro agrônomo,
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

através do qual pretendeu demonstrar que teve atividade rural compatível com seu
movimento bancário do citado ano.
1.20. Contudo, não foram apresentados pelo contribuinte quaisquer outros documentos
que respaldassem as inúmeras receitas escrituradas no Livro Caixa da atividade rural
(fls. 155 a 162). receitas estas no valor total de R$ 2.565.884,93 (dois milhões e
quinhentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três
centavos), além daquelas notas fiscais avulsas de produtor (saída) apresentadas
juntamente com o termo de resposta datado de 14/02/2007 (fls.111 a 117). cujo valor
total perfazia o montante de R$ 35.520,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e vinte reais),
que já foi devidamente oferecido à tributação, de acordo com a receita bruta informada
no Anexo da Atividade Rural da DIRPF do ano-calendário 2002 (fls. 177 a 178).
1.21. De fato, ao escriturar o Livro Caixa da atividade rural do ano-calendário de
2002, o contribuinte registrou as receitas da atividade rural devidamente comprovadas
por notas fiscais avulsas de produtor relativas a vendas de gado (R$ 35.520,00) e, de
modo a acrescer a tal montante uma suposta receita obtida com a produção de milho,
receita esta estimada no laudo técnico de fls. 163 a 167 (R$ 2.668.000,00), lançou como
receitas da atividade agropecuária, porém sem lastrear tais lançamentos em qualquer
elemento de prova hábil e idôneo, todos os créditos ocorridos em sua conta corrente no
Banco Pottencial sob o histórico "DEP. DINHEIRO", cuja comprovação da origem não
tivesse sido alcançada ao longo do procedimento fiscal. Os créditos com origem não
comprovada ocorridos na conta corrente mantida pelo contribuinte junto ao Banco
Pottencial estão relacionados no Anexo 2 do presente Termo de Verificação Fiscal (fls.
25 a 31).
1.22. Em outras palavras, todos os créditos ocorridos em sua conta corrente no Banco
Pottencial sob o histórico "DEP. DINHEIRO", cuja origem o contribuinte não
conseguiu comprovar no presente procedimento fiscal, foram justificados por um laudo
técnico, no qual é estimada uma receita a ser obtida com a produção de milho, receita
esta cuja efetiva realização, mediante a venda da produção a ela correspondente, não foi
provada.
1.23. De forma não explicada, não foram lançados Livro Caixa da atividade rural do
ano-calendário de 2002, a título de receita agropecuária, os valores de sequer um dos
créditos ocorridos na conta corrente do contribuinte junto ao Banco Pottencial, sob os
históricos "DEP. CH. 24 HORAS", "CRED. CONF AVISO" e "DOC RECEBIDO, nem
os créditos efetuados na conta corrente mantida no Banco Mercantil do Brasil, em
relação aos quais o contribuinte nada alegou, não apresentando uma única justificativa
ou um único documento capaz de esclarecer ou comprovar a origem dos mesmos.
1.24. Assim, posto que uma grande parcela dos lançamentos a título de receitas
agropecuárias não têm lastro em documentação idônea e capaz de comprová-los,
podemos concluir que, com o Livro Caixa da atividade rural do ano-calendário de 2002
apresentado, o contribuinte buscou construir uma verdade que não se sustenta em fatos
cabalmente provados.
1.25. Por outro lado, o cartão de inscrição de produtor anexado pelo contribuinte a seu
termo de resposta datado de 14/02/2007 (fl. 137) é documento que tão-somente
comprova que o contribuinte se acha devidamente inscrito no Cadastro de Produtor
Rural da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais, não tendo o
condão de comprovar a efetiva obtenção de receitas da atividade rural.
1.26. Ao passo que o laudo técnico assinado por engenheiro agrônomo (fls. 163 a 167)
é documento que atesta que o contribuinte: exerceu atividade rural, desenvolvendo a
cultura do milho em propriedades nos municípios de Esmeraldas e Várzea da Palma,
incorreu em despesas diversas para o exercício de tal atividade e alcançou uma
produção correspondente a uma receita estimada em R$ 2.668.000,00 (dois milhões e
seiscentos e sessenta e oito mil reais), estimativa esta resultante da multiplicação de três
fatores: a produção média por hectare - medida em sacos de milho, o número de
hectares plantados e o preço médio do saco de milho.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

1.27. Porém, a receita estimada no laudo técnico assinado por engenheiro agrônomo
não corresponde, necessariamente, à receita realizada, em termos financeiros, pela
venda praticada pelo produtor rural, eis que a produção estimada pode ter destinos
diversos: a comercialização, o consumo próprio, a estocagem, a entrega para quitação
de dívidas, dentre outros.
1.28. Assim sendo, podemos afirmar que a receita estimada no laudo técnico em
questão não consiste, necessariamente, na receita efetivamente recebida pelo produtor
rural quando da venda, de fato, da produção de milho alcançada, nem tampouco se
presta a comprovar que os créditos ocorridos nas contas correntes mantidas pelo
contribuinte em instituições financeiras provêm da realização financeira da receita
estimada, em decorrência da comercialização do milho produzido.
1.29. E mais, segundo, as disposições expressas no § 5o do art. 61 do RIR/99, bem
como no art. 6o da Instrução Normativa/SRF n°. 83 de 11 de outubro de 2001, a receita
bruta decorrente da comercialização dos produtos rurais deve ser comprovada por
documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de
entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, não se constituindo o laudo técnico
apresentado pelo contribuinte em um dos citados documentos.
1.30. Os totais mensais dos depósitos ou créditos com origem não comprovada
ocorridos nas contas correntes mantidas pelo contribuinte junto aos Bancos Pottencial
S/A e Mercantil do Brasil S/A, relacionados, respectivamente, nos Anexos 2 e 3 do
presente Termo de Verificação Fiscal (fls. 25 a 32). foram subtraídos dos totais mensais
dos débitos decorrentes de devoluções de cheques depositados na conta corrente
mantida no Banco Pottencial, relacionados no Anexo 4 deste termo (fl. 33).
encontrando-se, assim, os totais mensais, líquidos, dos depósitos ou créditos com
origem não comprovada, demonstrados no Anexo 5 deste termo (fl. 34), intitulado
"Demonstrativo Consolidado dos Créditos/Depósitos com Origem Não Comprovada".
Não houve cheques devolvidos na conta corrente mantida no Banco Mercantil do Brasil.
1.31. De outra feita, como constatado por esta Auditora-Fiscal e reconhecido pelo
contribuinte em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal s/n°. de 16/01/2007 (fls.
110), o valor recebido do Banco Pottencial S/A, a título de pro labore do mês de junho
de 2002, não fora informado pelo contribuinte na DIRPF/2003, nem pela fonte pagadora
na Dirf original entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Porém, como
relatado anteriormente, o IRRF incidente sobre o referido pro labore fora devidamente
recolhido pela fonte pagadora, mediante Darf (fls. 118 a 134).
1.32. No curso do presente procedimento fiscal, o Banco Pottencial S/A apresentou
Dirf retificadora (fls. 173), em que informa o pagamento de rendimentos tributáveis ao
contribuinte (código 0561 - rendimento do trabalho assalariado), no mês de junho de
2002, de valor igual a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e uma retenção de imposto de
renda na fonte no valor de R$ 4.949,32 (quatro mil e novecentos e quarenta e nove reais
e trinta e dois centavos), valores estes não informados pelo contribuinte em sua
DIRPF/2003, como relatado acima.
2. CONCLUSÕES
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
ANO-CALENDÁRIO 2002
MULTA DE 75%
2.1. Após análise dos recibos do pro labore pago ao contribuinte no ano-calendário de
2002 pelo Banco Pottencial S/A, em confronto tanto com as Dirf relativas ao mesmo
ano-calendário, original e retificadora, entregues à Receita Federal do Brasil pela citada
fonte pagadora (documentos de fls. 168 a 173), quanto com os extratos da conta
corrente mantida pelo contribuinte junto ao Banco Pottencial, concluímos que foram
omitidos rendimentos decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, pagos a título
de pro labore, cujo valor e o correspondente IRRF incidente sobre tal valor encontram-
se discriminados acima, no item 1.32 do presente Termo de Verificação Fiscal, e foram
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

lançados no auto de infração resultante da fiscalização (ver infração 001 - omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, à fl.
07).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
ANO-CALENDÁRIO 2002
MULTA DE 75%
2.2. Concluímos, ainda, que houve omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito mantidas nos bancos Pottencial S.A. e Mercantil do
Brasil S.A., em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Os valores dos rendimentos omitidos, cujo total eqüivale a R$
3.991.472,30, acham-se discriminados no Anexo 5 deste termo (fl. 34), intitulado
"Demonstrativo Consolidado dos Créditos/Depósitos com Origem Não Comprovada", e
foram lançados no auto de infração resultante da fiscalização (ver infração 002 -
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, às fls. 07 a 08).
Todos os dispositivos legais infringidos encontram-se discriminados no auto de
infração, às fls. 05 a 10 do processo, imediatamente após a descrição de cada infração.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 192/213, onde alega que a infração relativa à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica seria decorrente de mero erro de preenchimento da Declaração do
IRPF por parte do autuado, não havendo saldo de imposto a pagar, uma vez que teria havido a
correta retenção do imposto na fonte pela empresa pagadora, caracterizando assim, ausência de
matéria tributável, Em seguida, é suscitado o cancelamento da autuação devido à “inexistência
de documento essencial”, em razão da ausência, nos autos, dos extratos bancários da conta
mantida junto ao Banco Pottencial S.A;, após março/2002, além do reconhecimento da
decadência do direito de lançamento do período anterior a 20/06/2002.
Com relação à infração por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, afirma o então impugnante que, na primeira
oportunidade que teve para se manifestar sobre a ação fiscal teria esclarecido: "que, em sua
maioria, os ingressos decorrem de pagamentos feitos por pessoas jurídicas e rendimentos de
atividade rural”. Baseado em tal assertiva e justificadas as entradas originárias de pessoas
jurídicas e as relativas a “crédito conforme aviso”, requer que sobre o restante dos valores
apurados, relativos a tal infração, seja adotada a tributação favorecida de 20% sobre os créditos
em conta. Entende ter sido cabalmente comprovada que a origem de tais créditos seria do
exercício da atividade rural. Corroborando tal assertiva, apresenta cópias da seguinte
documentação: notas fiscais avulsas de produtor rural; cartão de produtor rural; relatório
discriminando as despesas decorrentes da atividade rural; documentos comprovando as despesas
escrituradas; Livro Caixa da atividade rural; e laudo técnico assinado por engenheiro agrônomo,
indicando a produção de milho com receita estimada de R$ 2.668.000,00. Acrescenta que em sua
DIRPF teria havido expressa declaração de exercício de atividade rural. Ainda é requerida na
peça impugnatória, a revisão do lançamento, para que o valor total declarado pelo autuado em
sua DIRPF a título de receitas da atividade rural (R$ 394.000,00), seja deduzido do valor
tributável apurado no lançamento. Ao final, protesta o contribuinte pela juntada posterior de
outros documentos e, caso se entenda necessária, baixa dos autos em diligência para colheita de
informações adicionais.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

Após o prazo regular para impugnação foi ainda protocolizado pelo autuado o
expediente tratado como “Memorial/Aditamento às razões já formuladas” (e.fls. 276/281), onde
é oferecida: “uma síntese dos fatos determinantes do lançamento e das razões desenvolvidas na
peça impugnatória, de forma que a realidade dos fatos seja exaltada como instrumento de
convicção na árdua tarefa de se fazer justiça.” Em tal documento é ainda requerida a realização
de perícia, sendo apontados quesitos e assistente técnico.
Antes de submeter a impugnação a julgamento, entendeu a autoridade julgadora
de piso pela baixa dos autos em diligência, conforme o Despacho no 142 – 5a Turma da
DRJ/BHE (e.fls. 283/284). À vista dos argumentos de defesa apresentados, na referida diligência
foi solicitada a juntada dos extratos bancários, correspondentes aos meses de abril a dezembro de
2002, que serviram de base para o lançamento contido no processo em análise e o envio de cópia
de tais extratos ao contribuinte, com abertura de novo prazo de 30 dias para apresentar
manifestação em relação aos documentos acostados.
Em atendimento à diligência requerida pela DRJ/BHE, foram anexados aos autos,
pela fiscalização, os extratos bancários da conta corrente mantida pelo contribuinte no Banco
Pottencial S/A, relativos ao período de abril a dezembro de 2002, constituídos por 52
laudas/planilhas (e.fls. 292/343). Instado a se manifestar quanto à juntada de tais documentos, o
autuado apresentou o expediente de e.fls. 345, com o seguinte teor: “...tendo em vista que o
Banco Pottencial S/A informou "que as 52 (cinquenta e duas) folhas anexas (...) não foram
expedidas por esta instituição financeira" e, ainda, que "podemos afirmá-lo com certeza, pois o
formato dos nossos extratos é diferente" (declaração anexa), nada há a dizer sobre as planilhas
enviadas ao contribuinte. Diante disso, o interessado reitera as razões da impugnação de fls.
188-209.” Juntamente com tal expediente foi anexada correspondência oriunda do Banco
Pottencial SA e destinada ao Sr. Carlos Geo Quick (e.fl. 346), onde presta a seguinte informação:
Atendendo à solicitação verbal do correntista Carlos Géo Quick, CPF 317.657.936-53,
informamos que as 52 (cinqüenta e duas) folhas anexas, que nos foram entregues em
17/5/2011, e que passam a fazer parte da presente declaração, não foram expedidas por
esta instituição financeira. Apesar de não possuirmos mais os extratos bancários do ano
de 2002 de nossos correntistas, podemos afirmá-lo com certeza, pois o formato de
nossos extratos é diferente.
Cumprida a diligência, foi elaborada a Informação Fiscal de e.fls. 347/349, onde é
esclarecido pela autoridade fiscal lançadora que os extratos bancários anexados ao Termo de
Intimação Fiscal encaminhado ao autuado, datado de 06/05/2011, foram impressos a partir do
arquivo digital entregue pelo advogado do contribuinte no curso do procedimento fiscal, arquivo
este juntado, em meio magnético (CD), à fl. 338 dos autos. Assevera ainda a fiscalização que o
conteúdo das respostas formalizadas pelo contribuinte, relativamente ao Termo de Intimação
Fiscal de 16/11/2006, revela que o mesmo reconheceu os créditos demonstrados no Anexo 1 de
referida Intimação Fiscal como ocorridos em sua conta corrente junto ao Banco Pottencial.
Em expediente datado de 09/09/2011 (e.fl. 1575), o contribuinte, por intermédio
de advogado regularmente constituído, declara que: “...sinceramente, não se lembra se entregou
os extratos bancários da conta corrente mantida no Banco Pottencial à Dra. Ana Elizabeth
Solon Cavalcanti. Contudo, como, depois disso, a auditoria fiscal não mais intimou o
interessado a apresentá-los (nem expediu RMF para obtê-los), é provável que os extratos
tenham sido entregues a ela. Seja como for, isso não altera a circunstância de eles não terem
sido juntados aos autos, nem o fato de que o banco que os confecciona não reconhece a
"planilha" apresentada como extrato.”
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

Retornados os autos à DRJ/BHE e submetida a julgamento, a impugnação foi
considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante,
foi julgada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário e exarada a seguinte
ementa:
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que deixe de atender aos requisitos
previstos no inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia sempre que se mostrar desnecessário.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
PROVA.
Sendo o ônus da prova, por presunção legal, do contribuinte, cabe a ele a comprovação
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs recurso voluntário (e.fls. 1608/1625), onde preliminarmente
solicita o sobrestamento do julgamento, tendo em vista o reconhecimento pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) de repercussão geral da matéria discutida nos autos do RE no 601.314/SP, que
discutia a constitucionalidade do art. 60 da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001,
ao fundamento de que fornecer informações sobre a movimentação financeira diretamente à
Administração Tributária, sem autorização judicial, configuraria quebra de sigilo bancário do
contribuinte de maneira inconstitucional.
Na sequência, são reproduzidos todos os argumento de defesa articulados na peça
impugnatória, onde são rebatidos os fundamentos da decisão de piso. Reiterados assim os
argumentos de que a infração relativa à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
seria decorrente de mero erro de preenchimento da DIRPF por parte do autuado, não havendo
saldo de imposto a pagar, uma vez que teria havido a correta retenção do imposto na fonte pela
empresa pagadora, caracterizando ausência de matéria tributável. Da mesma forma, é novamente
arguida a nulidade da autuação devido à alegada inexistência de documento essencial, em razão
da ausência nos autos dos extratos bancários da conta mantida junto ao Banco Pottencial SA,
após março/2002. Aduz o recorrente que, as planilhas apresentadas pela fiscalização, em
cumprimento a determinação da DRJ, não foram reconhecidas como extratos bancários pelo
Banco Pottencial SA. Dessa forma, mesmo com a afirmação de que os extratos bancários teriam
sido entregues pessoalmente pelo advogado, em meio magnético, o fato objetivo é que não se
poderia garantir que as tais planilhas apresentadas pela fiscalização refletiriam, com precisão, a
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

movimentação bancária do recorrente; além de ser afirmado, textualmente pelo advogado que,
sinceramente não se lembrava da entrega dos referidos arquivos magnéticos.
Também ratificadas as alegações de que a maioria dos valores movimentados na
conta corrente do contribuinte seria decorrente de rendimentos da atividade rural, de forma que,
sobre os valores apurados, apontados como depósitos bancários com origem não comprovada,
deveria ser adotada a tributação favorecida de 20%. Reitera assim as alegações de que teria sido
cabalmente comprovado que a origem de tais créditos seria do exercício da atividade rural,
conforme a documentação já apresentada juntamente com a peça impugnatória. Repisa que na
DIRPF apresentada, do exercício correspondente à autuação, houve expressa declaração de
exercício de atividade rural. Entende assim, citando julgados administrativos, que: “A
comprovação pelo sujeito passivo do exercício da atividade rural, ainda que por meio de
elementos indiciários, transfere para o Fisco o dever de produzir contra-prova”. Advoga que, se
a fiscalização teria reconhecido despesas da atividade rural no valor de R$ 649.552,18, uma vez
que foram apresentados os "documentos originais" que as comprovam, deveria ter efetuado o
arbitramento da receita a partir de tais despesas: “Ora, se a Lei n° 8.023/90 determina que dos
100% faturados, 80% são despesas e o valor a ser oferecido à tributação é de apenas 20%,
sendo exatamente essa a modalidade de tributação escolhida pelo contribuinte (fl. 177), por que
não se reconheceu como receita da atividade rural ao menos R$ 811.940,23 ?” Lembra que fez
expressa opção pela tributação de 20% sobre a receita bruta. Argui ainda o recorrente, que em
nenhum momento teria sido questionada, pela fiscalização, ou no julgamento de piso, a
veracidade dos valores declarados em DIRPF a título de receita de atividade rural (R$
394.000,00). Portanto, entende que tal valor deveria ser abatido do valor total de rendimentos
apurados como de origem não comprovada, destarte, requer a revisão do lançamento, com intuito
de se promover tal abatimento da base de cálculo da presente autuação. Ao final, é questionada a
incidência de juros de mora, mediante aplicação da Taxa do Serviço Especial de Liquidação e
Custódia (Taxa Selic), sobre a multa de ofício aplicada, sob argumento de ausência de base legal.
Para melhor compreensão dos principais argumentos de defesa, peço vênia para parcial
reprodução da peça recursal:
(...)
III - ERRO DE PREENCHIMENTO DA DIRPF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA
TRIBUTÁVEL
No acórdão recorrido, a DRJ esclareceu que os rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas tributados no item "001" do AI (R$ 20.650,00) foram apurados a partir da
diferença entre os rendimentos informados na DIRF retificadora enviada pela fonte
pagadora (fl. 177) e o valor declarado pelo contribuinte em sua DIRPF (fl. 179).
Note-se, contudo, que a tributação desse rendimento tributável só faria sentido se a
pessoa jurídica pagadora não tivesse retido o imposto de renda pertinente na fonte (R$
5.678,75). Assim, como os R$ 5.678,75 também foram considerados no "Demonstrativo
de Apuração do IRPF' (fl. 11) e o montante corresponde a 27,5% de R$ 20.650,00, a
tributação dos "Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas" é inócua (se o item 001
do AI não existisse, o valor da autuação seria o mesmo5).
Portanto, ao invés de inserir o item "Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas" no
AI e lançar no "Demonstrativo de Apuração do IRPF' o valor omitido e o IRRF, bastaria
à fiscalização corrigir, de ofício, a declaração de ajuste6 do contribuinte.
Logo, “Dentro do princípio da verdade material e vinculação da atividade de
lançamento, haverá de ser decretada a nulidade da atividade lançadora quando a
matéria tributável não está suficientemente caracterizada, causando inclusive
empecilho ao exercício do direito de defesa do contribuinte' (Acórdão 103-20591).
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

IV - AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA MANTIDA NO
BANCO POTTENCIAL S/A NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2002.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO
Em virtude da ausência de juntada aos autos dos extratos bancários da conta mantida
pelo contribuinte no Banco Pottencial S/A no período de abril a dezembro de 2002, o
autuado arguiu, na impugnação, a nulidade do lançamento por falta de documento
essencial à higidez do crédito tributário pretendido.
Por entender que "a legislação permite a juntada de documentação para saneamento'
(fl. 1585), a DRJ baixou os autos em diligência " para que fossem acostados aos autos
os extratos bancários correspondentes aos meses de abril a dezembro de 2002 e que
serviram de base para o lançamento' (fl. 1585).
Intimada a corrigir a falha, a DRF de origem apresentou planilhas que não foram
reconhecidas como extratos bancários pela instituição financeira que os elabora (fl.
346). Diante disso, o contribuinte não teve nada a dizer (fl. 345).
Apesar de a DRF afirmar "que foram entregues a ela pessoalmente pelo advogado do
contribuinte extratos bancários de conta bancária mantida no Banco Pottencial (...) em
meio magnético (em arquivo no formato Excel) referente a abril a dezembro de 2002'
(fl. 1585) e de o contribuinte, sinceramente, não se lembrar disso (fl. 1575), o fato
objetivo é que não se pode garantir que as tais planilhas reflitam, com precisão, a
movimentação bancária do recorrente.
De fato, não há dúvida de que o autuado tentou explicar a lista de que lhe foi submetida
pela fiscalização por diversas vezes e que alguns dos créditos lá consignados foram
reconhecidos por ele próprio e aceitos pela fiscalização. Pois bem, mas e aqueles que
foram explicados apenas genericamente ou que simplesmente não foram justificados?
Eles realmente compõem os extratos do contribuinte? Como se pode ter certeza?
Impende registrar, por outro lado, que o recorrente não está desconfiando de nada, nem
de ninguém (ao contrário, a auditoria fiscal sempre o recebeu muito bem, inclusive com
enorme paciência). Assim, é bem possível que as planilhas apresentadas pela DRF
sejam mesmo os extratos bancários dele. Contudo, levando em conta (i) que o banco
não pôde confirmar essa informação, (ii) que enganos podem ocorrer , (iii) que o
autuado tem direito de conferir o trabalho fiscal em minúcias (sem os extratos originais
ele não consegue se certificar de nada) e (iv) que para cobrar tributo é preciso ter
certeza (inexistente in casu?), não há como manter a tributação:
(...)
Para encerrar a discussão, o recorrente se vale de frase contida no próprio acórdão
recorrido: "É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em
contas de depósito' (fl. 1595). Ora, não havendo essa comprovação com a certeza que a
situação exige, não há como manter essa parte do lançamento.
V
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DECORRENTES
DE
RECEITA
DE
ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA DE APENAS 20% DOS
CRÉDITOS EM CONTA
Na primeira oportunidade que teve para se manifestar sobre a presente ação fiscal, o
contribuinte esclareceu "que, em sua maioria, os ingressos decorrem de pagamentos
feitos por pessoas jurídicas e rendimentos de atividade rural' (fl. 40).
Ao relatar os fatos ocorridos, a auditoria repete:
"Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização n° 366/2006, o Sr. Carlos
Géo Quick apresentou termo de resposta datado de 25/10/2006 (fls. 40), no qual
alega que: (...) Os depósitos realizados originavam-se, em sua maioria, de
pagamentos feitos por pessoas jurídicas e recebimentos decorrentes de atividade
rural," (fls. 12-13)
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

Em confirmação ao que foi declarado inicialmente, o contribuinte comprovou o
recebimento de pró-labore (justamente os pagamentos feitos por pessoa jurídica
referidos) e de créditos decorrentes do exercício de atividade rural (fls. 112-117).
Também demonstrou a existência de empréstimos de pouca monta entre os sócios
(crédito conforme aviso), os quais, por caracterizarem relação com pessoas físicas,
justificam a expressão "em sua maioria" utilizada na resposta.
Como se pode perceber, o que foi falado no primeiro momento do procedimento fiscal
acabou sendo cabalmente validado pelos documentos entregues à auditoria, o que
mostra que o recorrente, desde o princípio, sempre disse a verdade.
Pois bem, justificadas as entradas originárias de pessoas jurídicas e aquelas decorrentes
de "crédito conforme aviso", o recorrente reafirmou que o restante dos depósitos referia-
se, basicamente, a receitas de atividade rural (fl. 135). Em sustento a essa alegação, ele
trouxe aos autos os seguintes elementos:
1)
notas fiscais avulsas de produtor rural (fls. 112-117)
2)
cópia de cartão de produtor rural (fl. 137);
3)
"relatório" discriminando as despesas decorrentes da atividade rural (fls. 138-
152);
4)
documentos originais comprovando as despesas escrituradas (não anexados aos
autos pela fiscalização e trazidos aos autos com a impugnação);
5)
Livro Caixa da atividade rural (fls. 155-162);
6)
laudo técnico assinado por engenheiro agrônomo, indicando a produção de milho
com receita estimada de R$ 2.668.000,00 (fls. 163-167).
Na DIRPF anexada pela auditoria fiscal (fls. 175-178), houve expressa declaração de
exercício de atividade rural. A tudo isso que foi comentado e provado, a auditoria fiscal
faz as seguintes observações:
(...)
Como se pode observar, nenhum dos documentos apresentados convenceu a
fiscalização. Segundo ela, o Livro Caixa representa apenas a tentativa de "construir uma
verdade'. O cartão de produtor rural prova que o recorrente é ruralista, porém não prova
a obtenção de receita com essa atividade. As notas e recibos comprobatórios das
despesas incorridas (e que não foram colocados em dúvida) demonstram apenas os
gastos. O laudo técnico (não impugnado em suas conclusões), prova (i) a atividade
rural, (ii) as despesas incorridas e (iii) a produção de milho, mas não o auferimento de
receitas, nem que essas receitas correspondem aos depósitos bancários não explicados.
Apesar de todos os óbices levantados, a auditoria fiscal esqueceu-se de que "Os
esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento
seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão' (§ 1o do artigo 845 do
RIR/99).
Ora, foi apresentado algum elemento seguro de prova de que a receita bruta lançada no
Livro Caixa e estimada no laudo técnico não existiu? Não. Foi apresentado algum
indício veemente de falsidade ou inexatidão em tudo o que foi informado e anexado?
Também não. Com a devida vénia, a fiscalização e a DRJ não aceitaram as provas da
atividade rural - e das receitas dela decorrentes - apenas porque não quiseram.
No entanto, tendo em vista que "As declarações constantes de documentos assinados
presumem-se verdadeiras"' (Acórdão 108-06294), por que as autoridades lançadora e
julgadora não acreditaram no que foi falado pelo contribuinte? Não se sabe.
A única convicção que se tem é de que o fisco tentou derrubar as provas apresentadas
pelo recorrente não com contraprovas, mas com meras alegações. Note-se, contudo, que
"Para desqualificar determinado documento é preciso comprovar que o mesmo
contenha algum vício' (Acórdão 102-44533), sendo certo, ainda, que "O ônus de provar
que os fatos ali registrados são inverídicos, é de quem alega" (Acórdão 102-43230).
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

Não há dúvida: "A comprovação pelo sujeito passivo do exercício da atividade rural,
ainda que por meio de elementos indiciários, transfere para o Fisco o dever de
produzir contra-prova" (Acórdão 102-46100). Aliás, por falar em prova indiciária, vale
transcrever valioso ensinamento contido no Acórdão 102-47456:
(...)
Firme nas lições acima transcritas e tendo em vista (i) que o recorrente confessou que os
depósitos bancários não justificados têm origem na atividade rural desenvolvida, (ii) que
ele declarou-se produtor rural (DIRPF às fls. 174-178) e comprovou estar inscrito como
tal, (iii) que ele apresentou poucas notas fiscais rurais, porém entregou grande volume
de notas e recibos de despesas da atividade, (iv)
que o Livro Caixa indica quais
foram as entradas decorrentes de atividade rural, (v)
que o laudo técnico da
produção de milho atesta o auferimento de receitas compatíveis com o movimento
bancário ocorrido em 2002, e, finalmente, (vi) que o Fisco não conseguiu produzir uma
só prova que refutasse os dados, documentos, declarações, informações e
esclarecimentos exibidos pelo contribuinte, como se pode dizer que não há evidência da
vinculação entre os créditos em conta e a atividade rural exercida?
(...)
Como se vê, não há como deixar de classificar os depósitos bancários feitos nas contas
do contribuinte como rendimentos da atividade rural. Apesar da resistência da DPJ em
enxergar a verdade, as provas apresentadas são contundentes e, por isso mesmo, mais do
que suficientes para evidenciar que só se fará justiça ao recorrente se os depósitos ainda
pendentes de explicação individualizada forem tributados como receita rural.
Note-se, ademais, que, ao não reclassificar a receita de atividade rural declarada, de R$
394.000,00 (fl. 177), para rendimento comum (segundo o Fisco, do total informado só
foram provados R$ 35.520,00, fl. 19), a própria auditoria acatou o exercício de atividade
rural sem a emissão do documento fiscal pertinente. Assim, se esse foi o raciocínio
adotado para os rendimentos declarados, o mesmo critério deve ser seguido para os
"omitidos".
É imperativo realçar ainda que, como a fiscalização reconheceu despesas da atividade
rural no valor de R$ 649.552,18 uma vez que foram apresentados os "documentos
originais" que as comprovam (fl. 18), por que ela não arbitrou a receita a partir delas?
Ora, se a Lei n° 8.023/90 determina que dos 100% faturados, 80% são despesas e o
valor a ser oferecido à tributação é de apenas 20%, sendo exatamente essa a modalidade
de tributação escolhida pelo contribuinte (fl. 177), por que não se reconheceu como
receita da atividade rural ao menos R$ 811.940,23 ?
Ao rejeitar a tese (fl. 1598), a DRJ se esquece de que o contribuinte fez expressa opção
pela tributação de 20% da receita bruta, sendo certo, por outro lado, que se a lei faculta
que ele considere como resultado da atividade rural 20% de sua receita, dizer que a
despesa estimada pela lei é de 80% é apenas ver a questão por outro ângulo. Portanto,
tomar como referência a despesa não tem nada de estapafúrdio ou absurdo. Tanto mais
no presente caso em que, repita-se, há inúmeras provas da produção rural, valendo
destacar, entre tantas outras, o laudo técnico estimando a receita da produção de milho
em R$ 2.668.000,00 (fls. 163-167).
Enfim, as demonstrações, confissões, documentos, laudo e dados apresentados
respaldam o que o recorrente está pedindo. Sobre a possibilidade de se encontrar a
receita bruta com base em outros dados que não os faturamentos nota a nota (despesas
inclusive), vale conferir trecho do Acórdão 106-15.581:
(...)
Relativamente à afirmativa de que "não foram lançados no Livro Caixa da atividade
rural do ano-calendário de 2002, a título de receita agropecuária, os valores de sequer
um dos créditos ocorridos na conta corrente do contribuinte junto ao Banco Pottencial,
sob os históricos "DEP. CH. 24 HORAS", "CRED. CONFAVISO"e "DOC
RECEBIDO", nem os créditos efetuados na conta corrente mantida no Banco Mercantil
do Brasil' (fl. 19), note-se que a auditoria fiscal tem toda razão. O engano cometido foi
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

corrigido através de novo Livro Caixa apresentado juntamente com a impugnação (doe.
acostado aos autos). Não custa lembrar, contudo, que, em duas passagens (fls. 135 e
154),
o
contribuinte
protestou,
expressamente,
por
uma
eventual
complementação/retificação/adequação do Livro Caixa. Assim, esse novo documento
vale como prova e, por isso mesmo, deve ser levado em conta no julgamento.
Por tudo o que foi exposto, o recorrente pede que os depósitos bancários tributados nos
termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 sejam aceitos como rendimento da atividade
rural e, assim, tributados à razão de 20%.
VI - RENDIMENTOS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
NECESSIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO
A DRJ afirma que "não há como acatar a alegação do contribuinte para que [seja]
considerado o valor de receita de atividade rural informado em sua Declaração de
Ajuste Anual [fl. 177], no caso R$394.000,00' (fl. 1599).
Contudo, como em nenhum momento se questionou a veracidade daquilo que foi
declarado (caso contrário teria havido a reclassificação dos rendimentos), a quantia de
R$ 358.480,00 (diferença entre o declarado e o aceito) deve ser deduzida do valor
tributável encontrado no AI.
De fato, "O art. 42 da Lei n° 9.430/96 exige dos contribuintes a comprovação dos
recursos que justifiquem a origem dos depósitos bancários e não a coincidência de
datas e valores (...). Assim sendo, os rendimentos devidamente declarados servem
para justificar os depósitos verificados" (Acórdão 106-14427).
(...)
Não há dúvida, pois, de que a diferença entre a receita de atividade rural declarada e a
reconhecida pela fiscalização deve ser deduzida do imposto lançado, o que, espera-se,
será acolhido e prontamente determinado por este CARF.
(...)
Baseado em tais argumentos, é apresentado pedido de anulação, cancelamento ou
julgamento pela total improcedência do auto de infração e respectivo crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 25/02/2012,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 1607. Tendo sido o recurso postado nos Correios em
27/03/2012, conforme atesta o carimbo aposto no envelope de encaminhamento (e.fl. 1626),
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Pedido de Sobrestamento do Julgamento – Perda de Objeto
Foi requerido pelo contribuinte o sobrestamento do julgamento do presente
recurso, tendo em vista o reconhecimento pelo STF de repercussão geral da matéria discutida nos
autos do RE no 601.314/SP, que discutia a constitucionalidade do art. 60 da Lei Complementar
n° 105, de 2001, ao fundamento de que fornecer informações sobre a movimentação financeira
diretamente à Administração Tributária, sem autorização judicial, configuraria quebra de sigilo
bancário do contribuinte de maneira inconstitucional.
Ocorre que, na presente data o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão no
referido RE n° 601.314. Em tal julgamento, de fato submetido à sistemática da repercussão
geral, foi chancelada a constitucionalidade da citada lei complementar, assim como, a
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001. Eis o acórdão prolatado em tal
julgado:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento, vencidos os Ministros Marco
Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item "a" do tema em
questão, a seguinte tese: "O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal"; e, quanto ao item "b", a tese: "A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo
em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1", do CTN",
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Ademais o tema não estranho a este Conselho Administrativo, tendo sido objeto
de inúmeros julgados, que deram causa à elaboração do verbete sumular no 35, de observação
obrigatória pelos seus Conselheiros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 35
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, na data do presente julgamento, há efetiva perda de objeto do pedido de
sobrestamento uma vez que a questão já foi decidida no âmbito judicial.
Arguição de Nulidade da Autuação - Improcedência
Suscita o recorrente a declaração de nulidade da autuação, sob alegação de
inexistência de documento essencial, em razão da ausência nos autos dos extratos bancários da
conta mantida junto ao Banco Pottencial SA, após março/2002. Sustenta que as planilhas
apresentadas pela fiscalização, em cumprimento a determinação da DRJ, não foram reconhecidas
como extratos bancários pelo Banco Pottencial SA. Dessa forma, mesmo com a afirmação de
que os extratos bancários teriam sido entregues pessoalmente pelo advogado, em meio
magnético, o fato objetivo é que não se poderia garantir que tais planilhas, apresentadas pela
fiscalização, refletiriam com precisão a movimentação bancária do recorrente.
Analisando tais argumentos, também trazidos na peça impugnatória e rebatidos no
julgamento de piso, assim fundamentou sua decisão a autoridade julgadora:
Ressalte-se que o disposto no art. 60 do Decreto n° 70.235, de 1972, determina que as
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 da citada Lei
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. Baseado neste dispositivo legal, o processo em análise foi baixado
em diligência para que fossem acostados aos autos os extratos bancários
correspondentes aos meses de abril a dezembro de 2002 e que serviram de base para o
lançamento, tendo sido solicitado também o envio dos documentos acostados ao
contribuinte e a abertura do prazo de 30 dias para este se manifestar.
Em sua manifestação em relação aos extratos acostados, o contribuinte alega que o
Banco Pottencial S/A informou "que as 52 folhas anexas não foram expedidas por esta
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

instituição financeira" e que "podemos afirmá-lo com certeza, pois o formato dos nossos
extratos é diferente, nada há a dizer sobre as planilhas enviadas ao contribuinte".
A auditoria fiscal, em resposta, expediu o pronunciamento de fls. 347 a 348,
reproduzido em parte no relatório do presente Acórdão, no qual consigna, em síntese,
que foram entregues a ela pessoalmente pelo advogado do contribuinte extratos
bancários de conta bancária mantida no Banco Pottencial em meio papel, referente a
janeiro a março de 2002, e em meio magnético (em arquivo no formato Exceli),
referente a abril a dezembro de 2002; que o contribuinte, em resposta aos posteriores
Termos de Intimação por meio dos quais lhe era solicitado a identificar a origem dos
créditos discriminados nesses documentos, informa que identificou créditos havidos no
período de abril a dezembro de 2002 e que estavam sendo encaminhados notas fiscais a
eles referentes.
Em resposta, o advogado do contribuinte consigna à fl. 1.575 que, sinceramente, não se
lembra que entregou os extratos bancários da conta corrente mantida no Banco
Pottencial, mas que como a auditoria fiscal não mais intimou o interessado a apresentá-
los, é provável que os extratos tenham sido entregues a ela.
Como já dito anteriormente, a legislação permite a juntada de documentação para
saneamento. Os extratos juntados aos autos, obviamente, não possuem identificação do
mencionado banco por terem sido encaminhados à fiscalização por meio de arquivo
magnético. Como o contribuinte reconheceu e, inclusive, comprovou créditos nestes
documentos discriminados, não há como não concluir que este arquivo foi fornecido
pelo próprio contribuinte.
Ainda, o Banco Pottencial em nenhum momento consigna que os dados nos documentos
contidos não correspondem à realidade. Apenas afirma que os documentos lhe
apresentados não foram expedidos pela instituição, uma vez que o formato difere,
apesar de não possuir mais os extratos bancários do ano de 2002.
Como se vê, a alegação apresentada pelo contribuinte não se sustenta. Registrando
novamente, o próprio impugnante reconheceu créditos discriminados nas planilhas.
Logo, não há como lhe dar razão.
Os dispositivos que regem a matéria, a descrição das infrações cometidas, os cálculos
efetuados e o procedimento adotado pela fiscalização foram expostos de forma
transparente no Auto de Infração e anexos, bem como foi aberto prazo para o autuado
analisar o lançamento e o contestar. A prova é a impugnação ora em apreço.
Com efeito, ao interessado foi dado saber qual acusação lhe foi imputada e o
enfrentamento de questões na impugnação denota a sua completa compreensão. A
observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada impugnar e produzir provas, no seu sentido mais
amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Foram fornecidos ao autuado os
meios a ele inerentes para o exercício do direito constitucional ao contraditório e à
ampla defesa, conforme atestam o Auto de Infração e anexos.
Desta forma, não há que se falar em nulidade da autuação, haja vista que o direito ao
contraditório e à ampla defesa foi preservado.
Deve ser destacado o fato de que o então fiscalizado foi por diversas vezes
intimado a comprovar os valores relativos a sua movimentação financeira junto ao Banco
Pottencial SA, conforme as planilhas elaboradas pela fiscalização. Em atendimento a tais
intimações, o contribuinte apresentou vários expedientes onde busca justificar os valores
movimentados, apontados nas planilhas, e em nenhuma das ocasiões apresenta qualquer
questionamento quanto ao não reconhecimento dos valores constantes das planilhas. Nesse
sentido vejam-se as correspondências datadas de 10/01/2007 (e.fl. 81); 24/11/2006 (e.fls.
101/102); 14/02/2007 (e.fl. 114); 14/03/2007 (e.fls. 139/140); 20/04/2007 (e.fl. 158). No que
tange à declaração apresentada pelo Banco Pottencial (e.fl. 346), onde informa que as planilhas
não teriam sido expedidas por aquela instituição, pois o formato dos extratos seria diferente, tal
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

declaração não possui qualquer efeito para o deslinde da presente lide. As instituições financeiras
são sempre instadas à apresentação dos arquivos magnéticos constando a movimentação
financeira do correntista, sendo esparsos e excepcionais os casos de requisição de extratos
impressos, até mesmo para o efeito do cruzamento dos dados com outros registros. Portanto, de
posse dos arquivos magnéticos fornecidos pela instituição financeira são feitos os cruzamentos e
geradas as planilhas, ou seja, as planilhas espelham a movimentação mas não apresentam a
mesma formatação de um extrato bancário expedido pelo banco, o que não invalida os dados
extraídos. Nesse sentido, na Informação Fiscal de e.fls. 346/349, há expressa declaração da
autoridade lançadora de que: “Os extratos bancários anexados ao Termo de Intimação Fiscal de
06/05/2011 foram impressos a partir do arquivo digital entregue pelo advogado pelo
contribuinte no curso do procedimento fiscal, arquivo este juntado, em meio magnético (CD), à
fl. 338 dos autos.” Portanto, em verdade é incomum que sejam manuseados extratos bancários
entregues impressos pelas instituições financeiras, motivo pelo qual, repiso que a declaração
prestada pelo Banco Pottencial (e.fl. 346) em nada contribui para efeito de suportar eventual
nulidade da autuação.
Temos ainda a lacônica “informação” prestada pelo autuado, por intermédio de
advogado, onde afirma que: “...sinceramente, não se lembra se entregou os extratos bancários
da conta corrente mantida no Banco Pottencial...” Ocorre que, no mesmo documento, informa
também o contribuinte que: “...contudo, como, depois disso, a auditoria fiscal não mais intimou
o interessado a apresentá-los (nem expediu RMF para obtê-los), é provável que os extratos
tenham sido entregues a ela. Conforme se verifica, não há qualquer negativa, por parte do
autuado, de que não teria entregue os arquivos magnéticos relativos à sua movimentação
financeira à fiscalização durante o procedimento fiscal. Ao contrário, é afirmado que “...é
provável que os extratos tenham sido entregues a ela.”. sendo que em resposta a todas as
intimações acima relacionadas, há esforço em se justificar a movimentação financeira, sem
qualquer alegação de não reconhecimento dos valores constantes das planilhas. Portanto, não há
qualquer presunção da existência dos depósitos bancários, uma vez que os valores constantes das
planilhas são oriundos dos extratos bancários entregues pelo próprio contribuinte, em
atendimento a intimação da autoridade fiscal.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Afasta-se assim a suposta nulidade suscitada. Saliente-se que o art.
59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do
ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento,
vez que efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade do
lançamento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Argui o recorrente que a infração relativa à omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica seria decorrente de mero erro de preenchimento da sua declaração do IRPF, não
havendo saldo de imposto a pagar, uma vez que teria havido a correta retenção do imposto pela
fonte pagadora, caracterizando ausência de matéria tributável. Entende que, ao invés de inserir o
item "Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas" no AI e lançar no "Demonstrativo de
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

Apuração do IRPF' o valor omitido e o Imposto Retido na Fonte, bastaria à fiscalização corrigir,
de ofício, a declaração de ajuste do contribuinte.
Nos termos esclarecidos na decisão de piso, na apuração do IRPF as pessoas
físicas sujeitam-se ao sistema híbrido de tributação, em que o imposto é devido mensalmente, à
medida que os rendimentos são auferidos, devendo submeter-se, ainda, ao ajuste anual. Assim,
além do recolhimento mensal, o contribuinte é obrigado a apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual deve apurar o imposto devido mediante aplicação da tabela de incidência
anual, distinta da mensal. O valor do imposto devido que prevalece é o apurado na declaração de
ajuste anual, que considera todos os rendimentos do ano-calendário. Os pagamentos e retenções
realizados pelo contribuinte durante o ano, inclusive mediante retenção na fonte (frise-se), são
meras antecipações do imposto calculado na declaração, sendo dever do contribuinte incluir em
sua declaração todos os rendimentos sujeitos à apuração anual. Havendo diferença entre os
pagamentos mensais e o valor devido no ano, esta diferença deve ser recolhida pelo contribuinte
ou, no caso de pagamento a maior, essa diferença será restituída, conforme o caso. Há que se
registrar, que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do período prescricional,
proceder à retificação de suas declarações do imposto sobre a renda. Mas, desde que antes de
cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da Administração
Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto de início de procedimento fiscal, a teor
do art. 7o do já citado Decreto no 70.235, de e 1972. Destaco os termos do § 1 do mesmo art. 7o,
determinando que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade.
Uma vez apurada a omissão de parte dos rendimentos recebidos pelo autuado a
título de pro labore, correto o procedimento adotado pela fiscalização, ao proceder ao devido
lançamento de tal omissão, não havendo previsão para que, em procedimento de auditoria fiscal,
seja efetuada a mera retificação da declaração apresentada. Também não se vislumbra qualquer
nulidade no ato de lançamento da diferença apurada, devendo ser mantido o lançamento relativo
a tal rubrica.
Presunção de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem Não Comprovada
Afirma o recorrente que a maioria dos valores movimentados em sua conta
corrente seria decorrente de rendimentos da atividade rural, de forma que, sobre os valores
apurados, apontados como depósitos bancários com origem não comprovada, deveria ser adotada
a tributação favorecida de 20%. Entende ter sido cabalmente comprovado que a origem de tais
créditos seria do exercício da atividade rural, conforme a documentação apresentada juntamente
com a peça impugnatória e que em sua DIRPF do exercício correspondente à autuação, houve
expressa declaração de exercício de atividade rural. Cabendo assim ao fisco o dever de produzir
contraprova. Complementa que, se a fiscalização teria reconhecido despesas da atividade rural
no valor de R$ 649.552,18, uma vez que foram apresentados os "documentos originais" que as
comprovam, deveria ter efetuado o arbitramento da receita a partir de tais despesas: e que em
nenhum momento teria sido questionada, pela fiscalização, ou no julgamento de piso, a
veracidade dos valores declarados em DIRPF a título de receita de atividade rural (R$
394.000,00). Portanto, entende que tal valor deveria ser abatido do valor total de rendimentos
apurados como de origem não comprovada, destarte, requer a revisão do lançamento, com intuito
de se promover tal abatimento da base de cálculo da presente autuação.
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente
trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto
de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes
à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser
adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Ao
deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de
suas movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção
de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é,
inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular no 26, que tem
caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte comando:
“Súmula CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Embora regularmente intimado para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes, limitou-se o contribuinte, durante a fase de auditoria e
também na impugnação, a alegações sem apresentação de qualquer documentação hábil, idônea
e robusta que amparasse seus argumentos. Registre-se que o recorrente foi devidamente
advertido, ainda durante o procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do
não atendimento das intimações para comprovação da origem dos recursos. Em conformidade
com a legislação de regência relativa à omissão de rendimentos de movimentação bancária os
depósitos bancários se apresentam, de fato, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o fiscalizado, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados, não se desincumbe de tal encargo, ou não o faz satisfatoriamente, sendo tal
ônus de prova exclusivo do sujeito passivo e não da Administração Tributária.
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto à necessidade de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, de todos os
créditos efetuados em suas contas em instituições financeiras, o contribuinte limitou-se às
mesmas argumentações, sem apresentação de qualquer documentação. Era dever do contribuinte,
já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do
processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
já citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Também deve novamente ser pontuado que a necessária individualização e relação entre
cada um dos depósitos e suas alegadas origens, é ônus atribuído pela lei ao fiscalizado, cabendo-
lhe trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas.
Apuradas as inconformidades, a movimentação financeira de origem não
comprovada, e efetuado o lançamento, caberia ao autuado apresentar impugnação comprovando,
com documentação hábil, idônea e individualizada, que tais valores seriam suportados por
rendimentos já tributados, sujeitos a tributação exclusiva, isentos ou não tributáveis, Esta
comprovação é a forma de ilidir a tributação e encargo do qual o autuado não se desincumbiu,
confirmando-se assim a condição de rendimento tributável pelo imposto sobre a renda, nos
termos da legislação de regência do tributo. Ora, tratando-se de depósitos bancários com origem
não comprovada, justamente porque o autuado não trouxe aos autos elementos que
demonstrassem a sua origem, pela própria natureza da infração seria impróprio atribuir a tais
rendimentos a natureza de rendimentos provenientes do exercício de atividade rural. Pois do
contrário, caso possível a determinação da origem dos recursos, teríamos a descaracterização da
própria infração, posto que comprovada sua natureza/fonte.
Ao contrário do afirmado pelo autuado, não houve a efetiva comprovação de que
a origem dos créditos seria do exercício da atividade rural, não bastando constar em DIRPF a
informação de exercício de atividade rural para que todos os rendimentos apurados sejam
decorrente de tal atividade. Repise-se que caberia ao autuado a comprovação, mediante
apresentação de documentação hábil, idônea, de forma individualizada, a origem de cada
depósito apontado como de origem na comprovada. Ônus do qual não se desincumbiu.
Improcede a afirmação de que a fiscalização teria reconhecido despesas da
atividade rural no valor de R$ de R$ 649.552,18. Não era escopo do procedimento fiscal a
verificação da correta apuração da atividade rural do então fiscalizado e o fato de terem sido
apresentados documentos que, supostamente, comprovariam gastos com tal atividade não
implica em que tais documentos teriam sido reconhecidos pela fiscalização. Também sem
fundamento a alegação de que em nenhum momento teria sido questionada pela fiscalização a
veracidade dos valores declarados em DIRPF a título de receita de atividade rural (R$
394.000,00) e que tal valor deveria ser abatido do valor total de rendimentos apurados como de
origem não comprovada. Nos termos já delineados, caberia ao interessado comprovar a
vinculação entre os valores creditados em suas contas correntes e a respectiva origem de tais
numerários, tudo mediante documentação hábil e individualizada. Nessa linha, é de se esclarecer
que não houve a efetiva verificação dos documentos relativos a supostos gastos com atividade
rural, uma vez que os mesmos não se prestariam a comprovar a origem dos créditos havidos em
conta corrente do fiscalizado. Noutro giro, uma verificação abreviada de tais documentos revela
que parcela expressiva se trata de documentos sem qualquer valor fiscal; assim como, gastos
pessoais do contribuinte, não vinculados a qualquer atividade rural e gastos realizados por
pessoas jurídicas e não pela pessoa física do autuado, tais como as empresas: Quick
Agropecuaria Ltda, Mecominas Construções Ltda, Geo Agropecuaria Ltda, Construtora Ourivio
Ltda, Florestaminas e Ourivio Agropecuaria Ltda.
Também se demonstrou que a suposta receita, estimada no laudo apresentado pelo
recorrente e assinado por engenheiro agrônomo, não corresponderia, necessariamente, a uma
efetiva receita realizada, em termos financeiros, pela venda praticada pelo produtor rural. A
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

produção, meramente estimada, caso efetivamente constatada, poderia ter destinos diversos, tais
como, comercialização, consumo próprio, estocagem, entrega para quitação de dívidas, dentre
outros, não se prestando a atestar a origem dos créditos apontados como não comprovados.
Caberia ao interessado demonstrar a efetiva concretização da produção e comercialização de tal
safra, vinculando os valores, de forma individualizada, com os créditos havidos em suas contas
correntes. Destaco o fato de que no “Resumo de Produção de Milho Grão Por Produtor por
Ano"”, elaborado pelo engenheiro (e.fl. 167), há expressamente a informação de tratar-se de
“Receita Estimada”. E no mesmo documento, também consta informação de que a venda da
safra seria em abril/2002, de forma que não justificaria os créditos constantes em conta corrente
durante todo o ano-calendário de 2002, totalizados por mês, na “Descrição Dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)!” do Auto de Infração (e.fl. 10).
Pelo exposto, não se justifica a alegação de que deveria ser abatida da base de
cálculo da autuação o valor declarado como decorrente de exercício de atividade rural, por
ausência de comprovação da efetiva vinculação entre tais rendimentos e os depósitos bancários
de origem não comprovada.
Juros de Mora Incidentes sobre a Multa de Ofício - Aplicabilidade
Questiona o recorrente a incidência de juros de mora, mediante aplicação da Taxa
Selic, sobre a multa de ofício aplicada, sob argumento de ausência de base legal.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre a multa de ofício
aplicada foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Para perfeita
compreensão do comando dos citados dispositivos, oportuna sua reprodução.
Lei no 9.430, de 1996
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Conforme se verifica, o caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata dos débitos
para com a União “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal”. Não se cuida portanto, em tal dispositivo, apenas das obrigações principais,
mas também dos demais débitos decorrentes de tais tributos, onde destaco a multa pela falta de
pagamento ou pagamento a menor do tributo, que após o respectivo lançamento também é débito
da União decorrente da obrigação principal. Estando assim, sujeito ao disposto no § 3o acima
reproduzido (incidência de juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo, até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento).
Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.007970/2007-62

Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes
de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1o de janeiro de
1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida
Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
O comando dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522, de 2002, é por demais
elucidativo ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic. O tema, inclusive, encontra-se
sedimentado neste Conselho mediante a Súmula no 108, que apresenta a seguinte redação:
“Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a
legislação. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa. Sem razão assim, mais uma vez a
contribuinte, devendo ser mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos
ditames legais e devidamente motivada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1698
DF CARF MF
Original